Tribunal: STF
Processo: RMS 22025
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  MANDADO DE  SEGURANÇA.  CÓDIGO DE
MINERAÇÃO.  ART.  87.   PESQUISA  E  LAVRA.   SUSPENSÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO.
          Não constitui ilegalidade o ato que indefere a suspensão no
curso de procedimentos administrativos, visando, após os trabalhos de
pesquisa,  a titulação de área para efeito de exploração mineral, uma
vez  que o  art. 87  do Código  de Mineração  resguarda não  apenas a
continuidade,  mas o próprio inicio  das atividades de lavra. E certo
que  o mencionado  dispositivo  não se  presta  a neutralizar  toda e
qualquer  intervenção judicial, como se poderia deduzir do seu texto,
mas,  para afastar  o interesse  público  envolvido na  exploração de
riquezas  minerais, há  que se  contrapor valor  público de  igual ou
maior expressão que, na espécie, não se vislumbra.
          Recurso ordinário a que se nega provimento.